Tribunal: TJDFT
Processo: 0730481-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730481-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTILO INK COMERCIO E COSMETICOS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTILO INK COMERCIO E COSMETICOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Ação de Cobrança n. 0707634-67.2024.8.07.0010, promovida por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242167021 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, sob o fundamento de falta de provas da alegada hipossuficiência. Ainda, afastou a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela agravante e indeferiu pedido de produção de prova oral. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que o pedido de gratuidade de justiça não pode ser indeferido de plano sem que o requerente seja previamente intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, como fizera o d. Juízo de origem. Afirma que comprovou fazer jus ao benefício, tendo juntado demonstrativos que confirmam sua incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. No que diz respeito à preliminar de inépcia da peça inicial, suscitada pela agravante, informa que não fora juntado qualquer contrato ou documento de repactuação de dívida, objeto principal da demanda. Alega que a recusa de produção de prova oral caracteriza cerceamento de defesa. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, para que lhe seja concedida justiça gratuita, para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial, por falta de documento indispensável à propositura da ação e o deferimento da produção de prova oral. Não houve recolhimento das custas. Esta Relatoria, de acordo com a decisão exarada em ID 74444212, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em resposta, a agravante juntou os documentos anexados à petição de ID 74704034. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o agravo de instrumento não deve ser conhecido quanto à discussão relativa à arguição de inépcia da peça inicial e do indeferimento de produção de prova oral, uma vez que envolve matérias não inseridas nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese no sentido de que [o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Observa-se que a tese jurídica firmada pela Corte Superior de Justiça reconhece a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, possibilitando, excepcionalmente, a interposição de agravo de instrumento, desde que preenchido um requisito objetivo: a urgência. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da questão no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Convém assinalar que não há, na legislação processual civil, regra estabelecendo o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de inépcia da peça inicial e de indeferimento de produção de prova. Consequentemente, a admissibilidade do agravo de instrumento quanto a estes pontos está condicionada à comprovação da existência de urgência na apreciação da pretensão recursal. Da análise dos autos, constata-se que não há risco de perecimento do direito quanto à tese de existência de inépcia ou se cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, porquanto as matérias poderão ser arguidas e examinadas em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença a ser exarada no processo de origem. Esta egrégia Corte de Justiça, em caso semelhante, firmou entendimento de que [n]ão é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de coisa julgada, por não se enquadrar entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015 (Acórdão 1143087, 0707709-49.2018.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2018, publicado no DJe: 17/12/2018) e de que [O] indeferimento de prova não oferece prejuízo, já que poderá ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação (Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento em relação às pretensões de acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial e de deferimento de produção de prova oral. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, estão configurados os pressupostos legais, devendo ser admitido o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de deferir a gratuidade de justiça. Nesse sentido, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, passo a examinar a antecipação da tutela recursal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. O artigo 98, do Código de Processo Civil assegura à pessoa natural e à pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, o direito à gratuidade de justiça. Outrossim, o artigo 99, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil disciplina a concessão da gratuidade de justiça, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema em debate, consolidado o entendimento no sentido de que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula no 481). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, consoante entendimento pacificado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso em exame, da análise do acervo probatório constante dos autos, constata-se que a agravante se encontra em situação de dificuldade financeira, conforme depreende-se da DEFIS emitida no mês de junho de 2025 (ID 74704056) e dos demais documentos acostados pela recorrente (IDs 74704041, 74704045, 74704043, 74704044, 74704047 e 74704048). Dessa forma, os elementos de prova apresentados pela agravante se mostram suficientes para, em exame ainda sumário, demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, de modo a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, até o julgamento do agravo de instrumento. Por conseguinte, a agravante ficará dispensada do recolhimento do preparo do agravo de instrumento e das custas processuais no primeiro grau de jurisdição, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 às 14:53:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.